Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica autora contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “(i) determinar que o Banco Réu restabeleça imediatamente o acesso da autora ao sistema bancário e ao aplicativo utilizado para a gestão do convênio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; e (ii) suspender qualquer penalidade ou restrição contratual imposta à autora, restabelecendo integralmente o convênio até decisão final do mérito” (ID 70363236).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 70369752).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz do art. 300 do CPC, determinar que o banco agravado restabeleça os efeitos do convênio firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O cancelamento do convênio “para execução de programa de conjugação de assistência técnica e crédito rural” firmado entre as partes ocorreu, a princípio, em conformidade com a cláusula 12a do contrato firmado entre as partes, em razão de supostas irregularidades na área de pastagem informada, inconsistências nos mapas de georreferenciamento da propriedade rural e quantidade de animais incompatível com a área de pasto existente.
6. As alegações recursais relativas à suposta “perseguição sistemática e abusiva conduzida pelo fiscal de atendimento rural credenciado pelo Agravado” (ID 70361158) demandam maior e mais aprofundada dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem.
7. A simples menção a repercussões financeiras decorrentes da extinção do convênio firmado entre as partes é insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.